Tribunal: TJSP
Processo: 1501504-16.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelações. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Pedido de absolvição. Autoria delitiva bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Circunstâncias do flagrante que não deixam dúvidas de que se está diante de tráfico de drogas – Recurso não provido.

Majoração pelos maus antecedentes de Carlos devida. Período depurador cabível apenas para reincidência

Ementa:
Apelações. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Pedido de absolvição. Autoria delitiva bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Circunstâncias do flagrante que não deixam dúvidas de que se está diante de tráfico de drogas – Recurso não provido.

Majoração pelos maus antecedentes de Carlos devida. Período depurador cabível apenas para reincidência – Recurso não provido.

Patamar de exasperação da pena-base de Carlos demasiado. Redução ex officio – Recurso parcialmente provido.

Não é viável a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, para Carlos. Presença de maus antecedentes – Recurso não provido.